Tribunal: STF
Processo: ARE 850753
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Apucarana formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na necessidade de análise da legislação infraconstitucional.



    Nas razões recursais, em síntese, refutam-se os fundamentos da decisão agravada. Alega o Município que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS SOBRE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. (LEASING). (...) SUJEITO ATIVO. LOCAL ONDE O SERVIÇO É EFETIVAMENTE PRESTADO, ASSIM CONSIDERADO O ESTABELECIMENTO COM PODERES DECISÓRIOS SUFICIENTES À CONCESSÃO E APROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (RESP 1.060.210/SC). ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO APELANTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES. (...) RECURSO 2 (DA EMPRESA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL) PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO 1 (DO MUNICÍPIO) PREJUDICADO. 



    O recorrente sustenta ter o pronunciamento violado os arts. 1º, parágrafo único, 2º e 5º, XXXV, da Constituição Federal. 



    Aduz desacerto do acórdão recorrido ao entender pela incidência do ISS nas operações de arrendamento mercantil no local da concessão do financiamento.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem, a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da análise das provas dos autos, reformou a sentença, extinguindo a execução fiscal, concluindo pela ilegitimidade ativa do Município de Apucarana.



    Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo: 



    (...) em observância ao item 15.09 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2006, que reconhece a incidência de ISS sobre operações de arrendamento mercantil (leasing), conjugado com o art. 4º da mesma lei, que traz o abrangente conceito de estabelecimento, se faz imperiosa a mudança de posicionamento quanto ao tema em razão do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, supra referido, submetido ao procedimento do art. 543-C do Código de Processo Civil. 



    ......................................................................................................



    No entanto, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o fato gerador do tributo é a decisão sobre a concessão, aprovação e liberação do financiamento, (...), o sujeito ativo só poderá ser o Município em que se situa o estabelecimento com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento, o que, no caso, não ocorre em Apucarana, mas sim em Barueri-SP.



    Tal situação se confirma, inclusive, pela análise dos autos, já que o apelado não possui sequer estabelecimento, ou estrutura operacional no Município apelante, tendo que ser citada nos autos de execução na sede situada no Município de Barueri-SP (conforme se vê do AR juntado à fl. 57 dos autos de execução), endereço este também apontado pelo próprio Fisco na inicial (fl. 02) e na certidão de Dívida Ativa de fl. 05.



    Deste modo, é de se dar parcial provimento ao recurso interposto pela Dibens Leasing S/A – Arrendamento Mercantil para declarar a nulidade do débito fiscal executado, em razão da incompetência tributária do Município de Apucarana para lançar o tributo, e consequentemente, falta de legitimidade para ajuizar a execução fiscal. 



    Divergir dessas conclusões, nos termos do que articulado pelo recorrente, demandaria, inexoravelmente, a prévia análise da legislação infraconstitucional (Lei complementar n. 116/2006) e esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o TJPR à decisão impugnada.



    Nessa linha de entendimento, cito julgamentos de ambas as Turmas do Supremo:



    Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Tributário. ISS. Incidência. Arrendamento mercantil. Jurisprudência assentada. RE-RG 592.905. 3. Competência municipal para instituir o tributo. Matéria infraconstitucional. Precedentes. RE-RG 790.283. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 789.872-AgR/SC, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes – DJe de 17/09/2010)



    (...) TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING FINANCEIRO. CONTROVÉRSIA SOBRE O LOCAL DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 847.985-ED/DF, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia – DJe de 13/02/2015)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. COMPETÊNCIA PARA TRIBUTAÇÃO. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DO SERVIÇO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a definição do sujeito ativo competente para cobrança do ISS, e, portanto, não há repercussão geral da discussão concernente à referida matéria.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 855.448-AgR/RS, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso – DJe de 24/02/2016)



    Por fim, saliento que o Plenário do Supremo, na análise do AI 790.283, Tema n. 287/RG, ministro Gilmar Mendes, decidiu que a questão da definição do sujeito ativo para cobrança do ISS, tem natureza infraconstitucional, a ela se atribuindo os efeitos da ausência de repercussão geral.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    5. Publique-se.



Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator